Tribunal: TJMT
Processo: 0006518-61.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006518-61.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.384.736/0001-61 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006518-61.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE CONVÊNIO PARA FINANCIAMENTOS BB VENDOR – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NA VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À VERDAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição do título, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (Precedentes do STJ - AgInt no REsp 1749342/PR).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006518-61.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, reconheceu a prescrição do título, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, II, do CPC/15.

No mais,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não cabe sua condenação na verba de sucumbência, posto que foram os requeridos quem deram causa ao ajuizamento da ação e, portanto, cabe a estes tal ônus, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida no tocante a este tópico.

Contrarrazões nos IDs nos 108842997 e 108842998, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0006518-61.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
ação de Cobrança no
0006518-61.2012.8.11.0015
em face dos requeridos -
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, visando o recebimento da importância de R$ 196.000,00, oriunda do Contrato de Convênio para Financiamentos BB Vendor no 118.004.283
, firmado entre as partes em 24/08/2004 (ID no 108835468).

Verifica-se
que houve citação dos requeridos; apresentação de impugnação pelo autor e, decidindo o feito o Juízo
a quo
acolheu a tese de prescrição arguida na contestação pelos requeridos, consoante
os termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.

No mais,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, recorreu o banco requerente, quanto a sua condenação nas verbas de sucumbência.

Pois bem.

Como é cediço, o princípio da
sucumbência
consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, essa regra geral não permite a justa solução do litigio em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Especificamente na hipótese de pronúncia de
prescrição
, tem-se a formação de título executivo inadimplido que tornou necessária a propositura da ação de cobrança ou execução.

Trata-se de conduta inequivocamente atribuída ao devedor que descumpriu a obrigação contida em título executivo, dando causa à propositura da ação para a satisfação do crédito pelo credor.

Neste particular, a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado de sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e dos demais Tribunais pátrios.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”

(TJMT – AGRAVO INTERNO No 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA –
CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1o do art. 921, que (no caso dos autos) é de um ano, período em que o exequente precisava ter diligenciado para localizar bens penhoráveis, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4o, do CPC/2015.

Pedido de penhora
on line
após o decurso do prazo prescricional.

Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária– Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.

Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido. ”

(TJMT – RAI No 10050700320208110000, REL DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA RURAL. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC.

1. Constatando-se que há inovação em relação a uma das teses recursais, não deve ser conhecida dessa parte do recurso.

2. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Estando presentes estes requisitos, não merece acolhimento a preliminar.

3. Reconhecida a prescrição da Cédula Rural é devido o cancelamento da hipoteca, visto que o acessório segue o principal.

4. O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual a obrigação deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da Ação.

5. Inexistindo condenação e sendo impossível mensurar o proveito econômico com a procedência dos pedidos iniciais, é o caso de usar como base para a fixação dos honorários o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.195591-9/001, Relator (a): Des. (a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ”

(TJGO – RAC No 00888406719968090044 FORMOSA, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇAÕ INTERCORRENTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DIREITO DE RECORRER - ABUSO - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZAÇÃO. O devedor não pode ser beneficiado com sua reprovável conduta de descumprimento da obrigação versada em título executivo, não sendo possível onerar ainda mais a situação do credor na hipótese de prescrição intercorrente pronunciada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para os ônus de sucumbência. O exercício do direito de recorrer desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. ”
(TJMG – RAC No 10145120320984001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DOS CAUSÍDICOS DO EXECUTADO PREJUDICADO. Incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. ”
(TJMS – RAC No 01010048120088120037, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, os requeridos/apelados devem ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais visto que por sua inadimplência, deu causa ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida no tocante à verba de sucumbência, para condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021